Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-08.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016232-08.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALERIA DE ARAUJO MOURA SANTOS - CPF: 054.454.863-97 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar quase duas vezes superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é abusiva; e (ii) saber se a imposição de contratação de seguro prestamista, sem a opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a taxa contratada (3,82% a.m.) superou em muito a média de mercado (1,96% a.m.), justificando sua limitação.

5. A cobrança de seguro prestamista sem que seja dada ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora de sua escolha configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios em contrato de mútuo bancário é abusiva quando fixada em patamar que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação. 2. Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a imposição ao consumidor da contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Revisional, registrada sob o nº
1016232-08.2024.8.11.0015
, ajuizada por
VALERIA DE ARAUJO MOURA SANTOS
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 302261376
) declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 3,82% ao mês e 56,85% ao ano, prevista no contrato de financiamento de veículo nº 103274897, celebrado entre as partes em 26/10/2023. Fundamentou o juízo de primeiro grau que a taxa contratada era superior a uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, que era de 1,96% ao mês e 26,19% ao ano. Ademais, afastou a exigibilidade da tarifa de seguro no valor de R$ 2.165,00, por entender que sua cobrança configurou venda casada, ante a ausência de cláusula optativa no instrumento contratual. Por conseguinte, com a descaracterização da mora, condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizada a compensação.

A parte apelante,
BANCO PAN S.A.
, interpôs recurso (
ID. 302261379
), alegando, em síntese, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, sustentando que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas como referencial e não como limitador. Aduziu que a cobrança do seguro prestamista foi legal, uma vez que a contratação ocorreu de forma paralela ao financiamento, por livre opção da apelada, que teve ciência da faculdade de contratar ou não o referido seguro com a seguradora de sua escolha. Postulou pela reforma da decisão que descaracterizou a mora, argumentando que o inadimplemento da obrigação constitui o devedor em mora de pleno direito. Por fim, defendeu a impossibilidade de repetição do indébito, por ausência de pagamento por erro e de falta de justa causa para os pagamentos efetuados. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Nas Contrarrazões (
ID. 302261384
), a parte apelada,
VALÉRIA DE ARAÚJO MOURA SANTOS
, defendeu a manutenção integral da sentença. Reafirmou a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, que superou em mais de 217% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Sustentou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro, argumentando que o valor foi embutido no contrato sem que lhe fosse dada a opção de recusar a contratação ou escolher outra seguradora. Pugnou, ao final, pelo total improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento veicular, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista.

Alega a parte Apelante que não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, sustentando que a taxa contratada se encontra dentro dos parâmetros de mercado e que a simples superioridade em relação à taxa média não configura, por si só, abusividade. Argumenta ainda pela legalidade da cobrança do seguro prestamista e pela necessidade de restabelecimento da mora contratual.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, destacando que a taxa de juros contratada supera em mais de 217% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando evidente abusividade. Sustenta também que a cobrança do seguro configurou venda casada, ante a ausência de liberdade de escolha.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido,
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297, STJ). Outrossim,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382, STJ), sendo necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva.

No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(STJ - AgRg no AREsp: 332456 RS 2013/0120256-6, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. 23/09/2014). Ademais, restou firmado que
"a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado"
(AgRg no REsp n. 939.242/RS, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25/3/2008).

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado em 26/10/2023, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 3,82% ao mês e 56,85% ao ano. Por outro lado, conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito com finalidade de aquisição de veículos, aplicável na data da contratação (outubro/2023), era de 1,96% ao mês e 26,19% ao ano. Constata-se, portanto, que a taxa contratada corresponde a mais de 194% a taxa média de mercado, caracterizando discrepância que extrapola significativamente os parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008).

Considerando que a taxa pactuada representa quase duas vezes a média de mercado, resta cabalmente demonstrada a abusividade e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, configurando desequilíbrio contratual que justifica a revisão pretendida. Dessa forma, correta a decisão singular que determinou a redução da taxa de juros à média de mercado praticada à época da contratação.

No que se refere à cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.165,00, a análise dos autos revela a inexistência de cláusula optativa no contrato de financiamento, demonstrando que a contratação foi imposta à consumidora sem a devida liberdade de escolha. Ademais, conforme pdoe ser facilmente visualizado nos autos, a assinatura do termo de adesão ao seguro ocorreu com poucos segundos de diferença da assinatura do contrato principal, utilizando-se inclusive da mesma fotografia, o que evidencia a ausência de real manifestação de vontade da contratante quanto à adesão ao produto securitário. Tal prática configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que considera abusiva a prática de
"condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço"
.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
"

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
(Tema 972 do STJ). Destarte, correta a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua restituição.

Diante disso, uma vez que é indubitável que as cobranças tal como foram realizadas se mostram indevidas, também deve ser mantida a sentença no tocante à restituição de valores (inclusive em relação à compensação).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025